Tribunal: TJSP
Processo: 2196225-61.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2196225-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é peticionário
LEONARDO FELIPE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a presente revisão criminal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196225-61.2020.8.26.0000 -Voto no 28.312
2
VOTO no 28.312
REVISÃO CRIMINAL no 2196225-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Jaú 1a Vara Criminal
Peticionário: LEONARDO FELIPE SOUZA
Revisão Criminal Tráfico de drogas Pretensão de
desconstituição do julgado, a fim de que seja
aplicado o privilégio legal Condenação irreparável,
calcada nas provas incriminadoras Inexistência dos
requisitos legais constantes do rol taxativo do art.
621 do Código de Processo Penal Análise da pena
realizada por ocasião do julgamento da apelação A
ação revisional não pode funcionar como segunda
apelação Improcedência.
LEONARDO FELIPE SOUZA foi condenado
perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Jaú (autos n.
0000421-83.2016.8.26.0598), ao cumprimento da pena de 05 (cinco)
anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06 (fls. 08/23).
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 3a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, dado
parcial provimento ao recurso, apenas para ajustar a pena para 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196225-61.2020.8.26.0000 -Voto no 28.312
3
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso (fls. 24/29).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, buscando o redimensionamento da pena, com o reconhecimento
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Requisitados e apensados os autos originais, a
Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido revisional
(fls. 52/55).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da
coisa julgada material, na medida em que a argumentação é no sentido
de ser necessária a readequação da pena, com a aplicação do privilégio
legal.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível
nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais
tendo o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda
apelação.
Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“[...] convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196225-61.2020.8.26.0000 -Voto no 28.312
4
“reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com
a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto” (in Manual de Processo Penal e Execução
Penal, 5.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,p. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu
cabimento, está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e
expressamente, enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a
rigor, seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se
evitar recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da
presente ação, opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento
definitivo.
A condenação está calcada estritamente nas provas
incriminadoras produzidas sob o crivo do contraditório, capazes de bem
demonstrar a responsabilidade penal do condenado pelo crime de tráfico
de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196225-61.2020.8.26.0000 -Voto no 28.312
5
E a matéria que se pretende mais uma vez questionar
aqui foi objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez abrir
campo para essa discussão encontra obstáculo definitivo na coisa julgada
material.
Mas, a propósito, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, foi expressamente consignado acerca da
impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, in verbis:
“Na última fase, permanece a vedação à redução do § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas. Isso porque, como bem asseverou o juiz em
primeiro grau, o réu ostenta envolvimento anterior com ato infracional
correspondente ao crime de tráfico, além de vários outros atos
infracionais (fls. 36/59, 116/117 e 197).
Some-se que os policiais confirmaram ser o réu conhecido
por seu envolvimento com o tráfico, com uso de drogas e com a prática
de furtos, de maneira que a conduta ora posta não se trata do tráfico
isolado, meramente ocasional ou incipiente, pelo contrário, a conduta
anterior do réu indica que ele se dedicava às atividades criminosas, quer
ligadas ao uso e tráfico de drogas, quer aos crimes patrimoniais, não
fazendo jus à benesse”. (fls. 28)
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se
falar em decisão contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos,
devendo subsistir, pois, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196225-61.2020.8.26.0000 -Voto no 28.312
6
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator